Tribunal: TCU
Processo: 029.169/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3.994/2024-TCU-2a Câmara, retificado por inexatidão material pelo Acórdão 6.379/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração contra o Acórdão 3994/2024-TCU-Segunda Câmara , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 6379/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a dar a seguinte redação aos subitens 9.2 e 9.3 da deliberação recorrida: " 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Fernando Francisco Valentim, de Ivan de Souza e da Associação Nacional de Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária (Anteag), condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Débito solidário de Fernando Francisco Valentim, de Ivan de Souza e da Associação Nacional de Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária (Anteag): Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 11/01/2011 323.306,81 9.2.2. Débito individual da Associação Nacional de Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária (Anteag): Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 11/01/2011 83.971,45 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Fernando Francisco Valentim e Ivan de Souza, bem como à Associação Nacional de Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária - ANTEAG/SP a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 63.000,00, R$ 63.000,00 e R$ 79.000,00, respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; "; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, aos demais responsáveis, à Finep e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.